Tribunal: TJPA
Processo: 0003359-53.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. AUSENCIA DE PERÍCIA. SÚMULA 14 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 2. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.3. In casu, o depoimento das vítimas leva à prova concreta da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que a arma tenha sido utilizada por comparsa não identificado, o que é suficiente para qualificar o crime.4. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques.5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003359-53.2014.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL
APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS

ADVOGADA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. AUSENCIA DE PERÍCIA. SÚMULA 14 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
2. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. In casu, o depoimento das vítimas leva à prova concreta da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que a arma tenha sido utilizada por comparsa não identificado, o que é suficiente para qualificar o crime.
4. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques.
5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RUAN REIS DOS SZANTOS MATIAS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel
,
que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 10.06.2014, por volta de 21:
0
0h, os acusados AIRTON DANTAS FAUSTINO e RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS tomaram de assalto as vítimas Leidiane Pereira Borges e Ticiane Lázaro de Aguiar, sob a ameaça de arma de fogo, e subtraíram seus aparelhos celulares. Porém, a polícia os deteve mais à frente, após acionamento. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 196/199
,
sentença condenatória
,
contra a qual apenas Ruan Matias apelou, onde pugna pela desclassificação do crime para roubo tentado, com exclusão da arma de fogo por ausência de perícia, e redução da pena aplicada para o mínimo legal (fls. 243/249).

Constam contrarrazões às fls. 251/256
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 260/274)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a desclassificação para roubo tentado, exclusão da qualificadoraa do uso de arma e a redução da pena para o mínimo legal.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito desclassificatório, isso porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado, qual seja,
roubo qualificado consumado
.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento das vítimas, que afirmaram categoricamente que os Réus as abordaram em via pública, fazendo uso de arma de fogo, lhes subtraiu os aparelhos celulares, fugindo em seguida.

O Réu foi julgado revel.

Assim, pelo que foi narrado pelas vítimas e testemunhas, os Réus foram presos mais adiante pela polícia, e já estavam no domínio dos bens roubados.

Segundo a defesa, o fato dos Réus terem sido presos logo após o crime e os objetos roubados terem sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento os meliantes terem a posse pacífica do bem, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, mesmo tendo sido presos logo em seguida. Em sendo assim, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença.

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, o depoimento das vítimas é claro e preciso em relatar que os assaltantes, quando lhes abordaram, portaram ostensivamente uma arma de fogo, ou seja, um deles estava com a arma em punho, pouco importando qual dos meliantes o fez para qualificar o crime, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

No que tange ao
pedido de redução da pena base para o mínimo legal
, nada há que ser modificado, pois a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias negativas, e que de forma diferente não poderiam ter sido valoradas, sendo que cada vetor pode receber valoração própria e não necessiariamente igual, daí porque basta um vetor negativo para justificar o aumento acima do mínimo, e não vejo 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de pena-base como reprimenda desproporcional ao fato praticado; a causa de aumento de pena é inafastável e foi aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 7(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, de forma que é incabível redução.

Em sendo assim, não há motivo plausível para o acolhimento do pedido recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator